Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-42.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA jurídica – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PENALIZADO COM A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO EM DUAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIOS DIVERSOS – PRETENSÃO À NULIDADE DOS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA jurídica – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PENALIZADO COM A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO EM DUAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIOS DIVERSOS – PRETENSÃO À NULIDADE DOS REFERIDOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO ACARRETADO AO ERÁRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE - DESERÇÃO RECONHECIDA – NÃO CONHECIMENTO. 1. Benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte ré, (Jélvis Ailton de Souza Scacalossi, Osvaldo Custódio da Cruz e o Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego), indeferidos, em Segundo Grau de Jurisdição. 2. A parte ré, apesar de regularmente intimada, não providenciou o recolhimento do preparo recursal. 3. Deserção, caracterizada e reconhecida, nos termos do disposto no artigo 1.007 do CPC/15. 4. Ação popular, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos, celebrados entre a Câmara Municipal de Buritama (representada à época pelos respectivos presidentes, Jélvis Ailton de Souza Scacalossi e Osvaldo Custódio da Cruz) e o advogado, Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego; b) condenação da parte ré ao ressarcimento do prejuízo acarretado ao Erário Público, de forma solidária, no valor de R$ 366.000,00; c) autorização para a expedição de comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; d) não sobreveio a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 5. Sentença, recorrida, ratificada. 6. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré, Jélvis Ailton de Souza Scacalossi, Osvaldo Custódio da Cruz e o Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego, não conhecidos.